Tribunal: TJDFT
Processo: 0746930-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746930-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SAO PAULO LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, POUSADA TAPIOCANGA RESORT LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÍRIS DE OLIVEIRA ROCHA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, WAM BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS SÃO PAULO LTDA, WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA e POUSADA TAPIOCANGA RESORT LTDA, processo n. 0723763-59.2024.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento Mandala dos Pirineus Eco Village no regime de multipropriedade, bem como o de depósito judicial da parcela com vencimento em 15/09/2024. O presente recurso está pautado para julgamento na 9a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 19/03/2025 (ID 69342903). A parte agravante peticionou no ID 69419316 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator